Tribunal: STF
Processo: RE 388586
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. § 3º DO ART. 201 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA NÃO AUTO-APLICÁVEL.
Nos termos da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a norma do § 3º do
   art. 201  da  Constituição  Federal  não  é
   auto-aplicável.
Agravo regimental desprovido.